Tribunal: TJDFT
Processo: 0726861-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726861-64.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA CONCEICAO DE BRITO DESPACHO Nos autos do processo 0737163-55.2020.8.07.0016 fora suscitado pedido de uniformização relativo ao Tema de “adicional de insalubridade integrando a base de cálculo para conversão da licença prêmio em pecúnia”. Referido pedido foi autuado na Turma de Uniformização de Jurisprudência sob o número 0700727-77.2021.8.07.9000 Dessa forma, determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência. Brasília, 6 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator